Tribunal: TJBA
Processo: 8004267-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004267-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: LARISSA SANTOS LACERDA

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, JEAN PAUL BORGES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO E REFINANCIAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade da justiça quando o apelante não logra comprovar que a parte contrária possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. É abusiva a conduta da instituição financeira que, sem autorização expressa do consumidor, converte dívida de cartão de crédito em empréstimo e posteriormente efetua refinanciamento, majorando significativamente o valor do débito original.

III. A ausência de contrato assinado pelo consumidor autorizando as operações financeiras configura violação ao disposto no art. 46 do CDC, bem como aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

IV. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, decorrente de operações não autorizadas, configura dano moral indenizável in re ipsa, presumido, dispensando-se a prova do prejuízo.

V. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo da medida.

VI. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

VII. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8004267-60.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e parte recorrida
LARISSA SANTOS LACERDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora